Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715949-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR PERES DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA PERES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por V. P. D. P., assistido por sua genitora Letícia Peres de Oliveira, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, no processo n.o 0703302-39.2019.8.07.0008, indeferiu a tutela de urgência formulada pela parte agravante para a realização de exame supletivo no CENED - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. - ME, visando obter, em tempo hábil, o certificado de conclusão do ensino médio, a fim de possibilitar a sua matrícula em curso de ensino superior. Na decisão de ID n.o 11081865, deferi a liminar para determinar a aplicação da prova de conclusão do ensino médio ao agravante. Posteriormente, em razão da decisão proferida no IRDR 2018002005071-9 (Tema 13), determinei o sobrestamento do recurso até que houvesse o pronunciamento definitivo sobre o tema (ID no 11233222). Recentemente, em 13/06/2024, o Superior Tribunal de Justiça resolveu o Tema repetitivo n.o 1127 e sedimentou o entendimento já adotado por esta e. Corte de Justiça no IRDR de n.o 13, no tocante a ilegalidade de menor de 18 (dezoito) anos antecipar a conclusão da educação básica. Todavia, modulou os efeitos do julgado, “para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão”. Em virtude do julgamento do Tema repetitivo n.o 1127, os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, observa-se que o referido processo (0703302-39.2019.8.07.0008) foi sentenciado e se encontra arquivado, circunstância que induz à perda do objeto do presente agravo de instrumento por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Operada a preclusão, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador